Tribunal: STF
Processo: ARE 1500740
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Fabio Antunes da Silva com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 11):



    Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer Concorrência desleal - Competência da justiça comum para julgamento do feito que já foi reconhecida pelo MM. Juízo “a quo” em decisão saneadora - Prova pericial - Pleito de instauração de incidente de suspeição do perito - Ausência de demonstração das hipóteses do artigo 135 do Código de Processo Civil - Laudo pericial que não se mostra nulo e será apreciado pelo MM. Juízo “a quo” como elemento de prova, sob o princípio do livre convencimento Manutenção da decisão agravada. Nega-se provimento ao recurso.



    Em suas razões recursais, o recorrente considera violadas as normas contidas no art. 5º, LIV, 93, IX, e 114, I e II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa, eis que, “o objeto da ação só poder ser oriundo da relação trabalhista e seu vinculo, reconhecido entre as partes, já que a relação societária foi considerada fraudulenta”.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa de não ter sido demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos constitucionais indicados no recurso (eDoc 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 11):



    Não há falar em incompetência do Juízo para julgamento do feito, pois como já restou decidido em decisão saneadora de fls. 195/202: “(...) É competente a Justiça Comum porque o pedido não se refere à relação de trabalho entre as partes, mas sim à prática de concorrência desleal. É preciso observar que não é objeto desta ação os direitos trabalhistas dos réus. Além disso, são distintas e podem coexistir as relações de trabalho e sociedade. (...)”



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo dependeria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.419.982 AgR, ministra Cármen Lúcia - meus grifos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente